Tribunal: TJES
Processo: 0003289-25.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003289-25.2019.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCIAN DA SILVA RIBEIRO e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
AUS
Ê
NCIA DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA PELA EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR DO RECORRENTE
- REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS -
PRISÃO PREVENTIVA CORRETAMENTE MANTIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO -
RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia não deve ser extensa ou analítica, devendo nela constar apenas as referências à existência de prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria, conforme exigem os artigos 413, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2) O acesso aos dados existentes no celular do recorrente somente foi possível após a devida e prévia autorização judicial, razão pela qual não há que se falar em ilicitude das provas colhidas pela autoridade policial. Ademais, a defesa não demonstrou em que momento ou quem teria tido acesso ao conteúdo de seu telefone antes da autorização judicial para periciar o citado aparelho, de modo que não houve nenhum tipo de violação às garantias constitucionais relativas à privacidade e intimidade do acusado, previstas no inc. X, do art. 5º, da CF.

3) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória necessária para condenar o acusado.

4) A decisão de pronúncia preencheu os requisitos legais elencados no art. 413 do CPP, não havendo possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia, eis que não se encontram presentes os elementos que constam dos artigos 414 e 415, do CPP.

5) A pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada para este tipo de debate. Além disso, na fundamentação utilizada, o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos para fundamentar a manutenção da prisão cautelar, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF.

6) Esta Corte possui o entendimento de que a interposição de Recurso em Sentido Estrito, por ser contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau, não comporta arbitramento de honorários, devendo o zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença.

7) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos recorrentes
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO, IVAN MARTINS FALCAO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS
e
RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 718/731, proferida pelo
Juízo da
3
ª Vara
Criminal
de
Viana
/ES
, que os pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela defesa dos recorrentes
JONATHAN CRUZ DE FARIAS
e
RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA,
às fls. 785/792, postulando pela despronúncia e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
IVAN MARTINS FALCÃO,
às fls. 800/807, arguindo, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, postula pela absolvição sumária ou pela despronúncia.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO,
às fls. 811/817, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova colhida através da extração de dados do celular do recorrente. No mérito, postula pela despronúncia ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais às fls. 819/822.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5327081), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003289-25.2019.8.08.0050

DATA DA SESSÃ0: 13/12/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos recorrentes
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO, IVAN MARTINS FALCAO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS e

RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 718/731, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal

de Viana/ES
, que os pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela defesa dos recorrentes
JONATHAN CRUZ DE FARIAS e

RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA,
às fls. 785/792, postulando pela despronúncia e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
IVAN MARTINS FALCÃO,
às fls. 800/807, arguindo, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, postula pela absolvição sumária ou pela despronúncia.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO,
às fls. 811/817, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova colhida através da extração de dados do celular do recorrente. No mérito, postula pela despronúncia ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais às fls. 819/822.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5327081), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:
Inicio os cumprimentos, Desembargador Fernando Zardini Antonio; digo que é sempre uma grande alegria estar na presença de vossa excelência, que tão bem conduz a presidência dessa 1ª Câmara Criminal do Estado do Espírito Santo (filio-me às palavras da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima) com tanta sabedoria, com tanta serenidade, o que torna o ambiente muito mais palatável, muito mais sereno.

Seguindo os cumprimentos, o Desembargador Eder Pontes da Silva, a quem faço todas as referências possíveis, também; a Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, que também compõe hoje a sessão de julgamento.

Gostaria de, assim como foi na última sessão de julgamento, em que estava o Procurador de Justiça Dr. Marcelo Leocar, fazer a minha referência ao Dr. Antônio Fernando. Irei me alongar um pouco, porque tive o grande privilégio de que, quando eu era estagiário do Dr. Humberto Alexandre Campos Ramos na Promotoria de Vila Velha, a sala em frente a onde eu trabalhava era a sala do Dr. Antônio Fernando (não sei se ele se lembrará dessa arquitetura à época) e, apesar de toda a tristeza da ocasião que acontecia ali, o Dr. Antônio talvez foi uma das pessoas que mais me emocionou quando do discurso que foi feito no velório do Dr. Geocô. Doutor, isso me marcou demais, então gostaria de aproveitar a palavra aqui para fazer todas as saudações a vossa excelência e dizer que aquele discurso do senhor me emocionou demais. Assim, rendo as minhas homenagens a vossa excelência.
Volto a palavra entreve também para agradecer à Dra. Luciana por essa recepcionalidade. Estou em uma comarca em um outro estado, para cumprir compromissos profissionais; então, se não fosse a senhora, Dra. Luciana, isso aqui não seria possível. Demais serventuários da Justiça, colegas advogados; não sei se o Dr. Ânderson , do qual fui contemporâneo de estágio no Ministério Público, também rendo todas as minhas homenagens.

Volto a palavra à Desembargadora Rachel durão Correia Lima.

Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, faço aqui o início da sustentação oral, para dizer que é o caso de um Recurso em Sentido Estrito em que, cada vez mais, os tribunais de superposição (em especial, o STJ, que trabalha a interpretação da norma infraconstitucional), como ela vem tratando a interlocutória mista de pronúncia como sendo um importante filtro para poder prestigiar a prova petita contraditório, afastando aquelas meras conjecturas para dizer que não tão somente cabem ou restam mínimos indícios para que determinado jurisdicionado seja submetido ao cripto do conselho de sentença, em especial (que é o caso que diz respeito ao recorrente Ivan) no que diz respeito às testemunhas de "ouvir dizer", mais especificamente não é nem só testemunha de "ouvir dizer", é o policial que captura prova e a interpreta como prova de "ouvir dizer".

Assim, já peço venia, Desembargador Fernando Zardini Antonio, para me filiar ao voto do senhor, um magistral voto proferido por vossa excelência também em Recurso em Sentido Estrito; peço só para ler a numeração, que é 002612950/2014, terminal 35, indicando a Comarca de Vila Velha, para dizer que, se não é um caso muito parecido, é um caso em que menos ainda caberia uma decisão de pronúncia ante o recorrente Ivan.

O caso é: Q acusado Ivan é colocado na condição de autor imediato de um crime de homicídio, porque, na companhia de outros seis réus, teria supostamente sequestrado essa vítima, levado a vítima para uma região de mata e a executado. Por que teria acontecido? Qual teria sido a motivação desse crime? Essa vítima teria sido responsável por furtar alguns objetos na casa de uma pessoa do bairro onde moravam, Bairro Macedo de Noronha, da Comarca de Piúma, e, em razão disso, a proprietária da casa teria ido supostamente até a boca de fumo, pedido para que os meninos ali relacionados ao tráfico de drogas pudessem ali agir em espécie de tribunal do crime.

O caso começa com uma investigação na esfera policial, em que são ouvidas três pessoas: Rafael, Thiago e Daiane, sendo que, desses três, Rafael, que, no início, é colocado na condição de testemunha, tão logo vira réu, em razão do depoimento de Thiago. No primeiro depoimento, é citado, sim, o nome do acusado Ivan, por Thiago e por Daiane, que falam: "Oh! Eu acho que eu vi o Ivan na cena do crime, ele esteve lá no momento em que eu, Daiane, aplicava uma espécie de, uma seção de tortura.". Foram algo surreal, os fatos desse processo.

Tudo bem. Assim, a investigação elenca o nome das supostas pessoas que seriam os traficantes do bairro, aquelas pessoas que teriam acesso a tal boca de fumo e trazem ao processo Ivan, Jhonatan, Lucas, Lucian e Sérgio. As provas eram tão frágeis e o contexto probatório era tão ruim que o delegado de Polícia, vendo essa situação, fez uma acareação da prova, porque não tinha evidências da participação em especial do crime em tela. Quando volta à fase de acareação, peremptoriamente, sem que houvesse qualquer ingerência do acusado Ivan no processo,Thiago e Daiane alegam que, o primeiro, Thiago, confunde o acusado Ivan com o acusado Lúcian, e Daiane fala uma coisa que chega assustar, fala que só cita o nome de Ivan porque os agentes da lei dizem que, caso não fosse ele citado, ela teria a guarda da filha dela perdida.

Então, diante dessa conjuntura, sai-se o nome do Ivan, e continuam as investigações. Porém, no relatório final de inquérito, Ivan continua sendo relacionado, é indiciado, posteriormente o Ministério Público oferece denúncia, o processo corre na esfera judicial, na juditio acusationes. Não é citado novamente o nome do Ivan.

Então só temos como prova o primeiro depoimento, que foi corrigido em acareação; em juízo, é dito pelo policial civil responsável pelo relatório que ouviu dizer dessas testemunhas que o acusado Ivan teria participado, que estaria no local do crime. Pronto, essa é a prova do processo.

Então, desembargadora Rachel Durão Correia Lima, voltando a palavra a vossa excelência na condição de relatora, talvez seja um dos casos de mais testemunha de ouvir dizer que a banca de advogados da qual participo tenha enfrentado. Não há prova nos autos que convirja a autoria do crime ao Ivan, se não for um "ouviu dizer" do policial civil: "Ah! Mas, Dr. Ricardo, tem um celular apreendido de posse do Lucian e que indica a participação deles em uma suposta associação criminosa.". Não tem , em momento nenhum dessas imagens, desses vídeos ou até mesmo da agenda de telefone de Lucian.

Agora peço venia para poder me apropriar de algumas palavras que foram ditas na última sustentação oral que fui, na 2ª Câmara Criminal, pelo eminente Presidente Willian Silva, porque aqui o Ivan também é colocado na condição de suposta liderança do grupo criminoso de onde supostamente participa; o Desembargador Willian Silva falou o seguinte:

"Dr. Ricardo, qual líder de boca de fumo, qual liderança de tráfico de drogas vai dormir em cima da droga?". Então, fazendo o mesmo exercício, a mesma hermenêutica utilizada pelo Desembargador Willian Silva, questiono o presente julgamento. Que líder de boca de fumo vai ter uma participação imediata na condição de executor de um crime de homicídio?

Então, já partindo para o final da minha sustentação oral, digo que o que temos aqui são meras conjecturas de "ouvir dizer" que não se prestam a dar ao processo o mínimo rótulo de indício de autoria para o acusado impor. Assim, questionando agora a decisão de pronúncia, que é o objeto do recurso, abro aspas para fazer a leitura do que é o indício de autoria que é compreendido no voto; peço licença para ler apenas o que interessa:

"Quanto à autoria, o acusado, ao ser interrogado em juízo, negou participação do crime em apuração. No entanto, durante a instrução probatória, restam presentes os indícios de autoria e/ou de participação."

Não faz questão nem de fazer um fatiamento se é uma autoria mediata ou se é uma autoria imediata imputada ao réu. Faz-se a colheita dos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas carreadas ao processo, controLV , controLV de todos os réus que foram pronunciados.

Então, rogando venia, claro que com todo o respeito ao Juiz de 1º grau que proferiu a decisão, é dizer que a decisão de pronúncia é completamente genérica, a ponto de não conseguir convergir ao acusado Ivan indícios mínimos de autoria, razão pela qual, considerando que é uma prova de "ouvir dizer" de uma única testemunha, que obviamente não participou e não estava presente na cena do crime, enquanto outras tantas testemunhas e réus estiveram presentes, requer que, considerando que já não houve trânsito em julgado do recurso, seja o réu impronunciado ante a ausência de provas. Peço aqui, só para fazer um pequeno apertado, dizer que quatro réus já foram submetidos ao julgamento em Viana, tendo os quatro sido absolvidos.

Obviamente aqui não vamos questionar a questão da soberania dos veredictos ou não, mas tão rarefeita é a prova que até mesmo os jurados, por unanimidade, entenderam que não se poderiam condenar nem aqueles que tinham participação muito mais direta, quanto menos Ivan, que é uma prova qualquer.

Desembargador Fernando Zardini Antonio, agradeço muito a oportunidade de poder sustentar oral de vídeo, peço desculpas por ser por vídeo; gosto de sustentar presencialmente, mas, em razão de compromissos profissionais, estou em outro estado.

Então agradeço muito a oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATOR):
Eminente Presidente;

Cumprimento o Dr. Ricardo pela sua sustentação oral. Ele me trouxe alguns elementos que ensejaram dúvidas, em razão disso, gostaria de revisitar os
autos, para dissipá-las.

*

VFC*

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA SUBSTITUTA):-

Eminente pares, na sessão pretérita, a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima pediu retorno dos autos após a sustentação oral levada a cabo pelo causídico do recorrente IVAN, sendo que pude ter acesso às notas taquigráficas juntadas aos autos e agora me sinto apta a votar.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos recorrentes
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO, IVAN MARTINS FALCAO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS e

RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 718/731, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que os pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que:

“(...) no dia 20108/2019 por volta das 19h, na localidade de Coacas, bairro Perobas, nesta Comarca, os denunciados, com manifesto
animus necandi
, em união de propósitos, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de arma de fogo, foram os responsáveis por ceifar a vida da vítima Felipe da Silva Paiva, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 454/456, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta, ada, que os denunciados IVAN MARTINS FALCÃO JHONATHAN CRUZ DE FARIAS, LUCAS DOS SANTOS MACHADO, LUCIAN DA SILVA RIBEIRO e SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA associaram-se, para o fim específico de cometer crimes.

Infere-se dos autos que Felipe residia no bairro Industrial, Viana/ES, próximo a Igreja Assembleia de Deus, Junto com Rafael e Thiago, numa casa no mesmo quintal de Daiane, e todos eram colegas e fumavam maconha juntos. Segundo investigações, a vítima era usuária de drogas e suspeita de cometer furtos no bairro, tendo no dia dos fatos sido acusada de ter entrado a casa da denunciada Daiane, durante a madrugada, para tentar subtrair objetos.

Devido a suspeita em face da vítima, a denunciada Daiane foi até a "boca de fumo” do bairro, de onde conhecia os traficantes, para falar sobre o ocorrido e pedir para que eles tomassem providências em relação a Felipe. Mais tarde, por volta das 17h, Felipe chegou em casa, momento em que Daiane foi tirar satisfação com ele e começou a acusá-lo, bem como agredi-lo.

Enquanto Daiane agredia Felipe, que tinha dificuldades para defender-se por ter sido vítima de disparos de arma de fogo em outro momento (BU 3941948 fls. 54157), Rafael foi chamar os demais denunciados, que foram ao local, no bairro Industrial, próximo a Igreja assembleia de Deus, capturaram a vítima e a levaram dentro de um veículo Vectra prata, placas MPR9092, pertencente a Jonathan, para o local da execução, onde foi atingido por mais de 14 disparos, muitos pelas costas, de pelo menos duas armas de fogo, sem que tivesse qualquer chance de defesa.

Após a execução da vítima, Lucian e Jhonatan passaram na casa de Daiane e a chamaram, e Jhonatan mostrou o vídeo de uma pessoa sendo executada para Daiane. Vale mencionar que Daiane era conhecida dos traficantes do bairro, tendo amizade com eles.

Importante mencionar que no dia 23/09/2019 Lucian foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com CNH falsa (BU 40201285), tendo sido apreendido seu aparelho celular, no qual em Relatório das imagens e vídeos extraídos (fls. 409/453) foi possível identificar um vídeo, datado de 20/08/2019, data do homicídio, em período noturno, que mostrava a vítima Felipe da Silva com a mesma roupa em que foi executado.

Foi possível concluir que os acusados Ivan Martins, Lucian, Jhonatan Cruz, Sérgio Raimundo e Lucas dos Santos fazem parte do tráfico de drogas da região, sendo que a chefia é exercida por Ivan, que comanda todo o território e qualquer ação no bairro depende de sua autorização. Além disso, nas imagens e vídeos extraídos do celular de Lucian, foi possível observar vídeos de Sérgio Raimundo, de pessoas embalando substância branca parecida com cocaína, armas de fogo, quantias em dinheiro e vídeo de Lucian, Matheus, Roy e Jonathan, vulgo "JP", dentro de um veículo de luxo exibindo armas (...)."

Diante de tal fato os ora recorrentes foram denunciados, processados e pronunciados como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela defesa dos recorrentes
JONATHAN CRUZ DE FARIAS e

RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA,
às fls. 785/792, postulando pela despronúncia e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
IVAN MARTINS FALCÃO,
às fls. 800/807, arguindo, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, postula pela absolvição sumária ou pela despronúncia.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO,
às fls. 811/817, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova colhida através da extração de dados do celular do recorrente. No mérito, postula pela despronúncia ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva.

Foram arguidas duas teses a título de preliminares, todavia, por não se relacionarem com os pressupostos processuais ou condições da ação, as analisarei em conjunto com o mérito.

A defesa do recorrente Ivan postula pela nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação.

Verifico que da pronuncia constam todos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, havendo menção à prova da materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria, havendo entendimento consolidado que a sentença de pronúncia não deve ser extensa ou analítica. “
Ressalte-se que a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
” (STJ - AgRg no HC n. 807.021/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

A Douta Procuradora de Justiça subscritora do parecer também aduziu que a pronúncia se encontra devidamente fundamentada pois “
mediante uma singela leitura da decisão objurgada, acostada às folhas 718 a 731, verifica-se que a nobre Juíza de Origem explanou de forma pormenorizada acerca das provas de materialidade e dos indícios suficientes de autoria que alicerçaram a pronúncia dos acusados, em estrita observância do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 413 do Código de Processo Penal
” (ID 5327081, pag. 06).

Dessa forma, não há plausibilidade jurídica quanto ao pedido de nulidade por ausência de fundamentação da decisão recorrida.

A seguir, a defesa do recorrente Lucian postula pela anulação da pronúncia ante a nulidade da prova colhida através da extração de dados do celular do recorrente, que reputou não ter observado as garantias constitucionais do acusado e o procedimento previsto no CPP.

Em seu arrazoado, a defesa aduz que a autorização judicial teria se dado ‘
a posteriori
’ do acesso supostamente ilegal feito pelos policiais, e que a representação da autoridade policial requerendo a perícia do celular para extração de dados teria sido mera formalidade para ratificar a colheita da prova que já havia sido feita.

Constou do Relatório de conclusão de inquérito, realizado pela Autoridade Policial, que o recorrente Lucian foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, no Município de Linhares/ES, em virtude do cumprimento de mandado de prisão, sendo que, naquela ocasião, o recorrente também foi preso em flagrante por uso de CNH falsa. Tais informações constam da fl. 483 do IP em apenso.

O Juízo de origem, ao analisar a questão por ocasião da sentença de pronúncia, destacou que “
a alegação da Defesa não merece prosperar, visto que a extração dos dados do aparelho celular do acusado Lucian foi devidamente autorizada por este Juízo, vide fls. 68/69, não havendo que se falar em nulidade, razão porque, rejeito esta preliminar
” (fls. 726v./727).

Portanto, o que é possível se inferir dos autos, é que o acesso aos dados existentes no celular do recorrente somente foi possível após a devida e prévia autorização judicial, razão pela qual não há que se falar em ilicitude das provas colhidas pela autoridade policial.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar em que momento ou quem teria tido acesso ao conteúdo de seu telefone antes da autorização judicial para periciar o citado aparelho.

Diante disso, entendo que não houve nenhum tipo de violação às garantias constitucionais relativas à privacidade e intimidade do acusado, previstas no inc. X, do art. 5º, da CF, de modo que não há como ser acolhida a presente tese.

Na sequência, os quatro recorrentes pugnam pela despronúncia, sendo que o recorrente Ivan postula, também, pela absolvição sumária.

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que consta prova certa da materialidade, em relação ao fato imputado aos recorrentes, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 399/401, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fl. 458/477.

Os recorrentes
IVAN MARTINS FALCAO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS e

RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA
negaram a autoria do delito quando interrogados em Juízo. Já o recorrente
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO
se valeu de seu direito ao silêncio ao ser interrogado em Juízo. No entanto, a tese de ausência de indícios de autoria se encontra isolada do restante da prova colhida durante a instrução.

A testemunha Thiago Henrique Campos da Silva, ao ser ouvido em juízo, destacou a participação dos recorrentes no delito de homicídio cometido contra a vítima Felipe, afirmando que a denunciada Daiane o agrediu com um pedaço de madeira, e que ela teria chamado os demais acusados para sua residência para resolverem a situação, acusando a vítima de ter furtado sua residência. O depoente informou ainda que os recorrentes espancaram a vítima e depois a levaram para o local onde ela foi executada com mais de 14 disparos de arma de fogo.

Transcrevo:

“(...) que Daiane acordou o declarante dizendo que tinha roubado a casa dela; que ela disse que só viu a manga da blusa de uma pessoa que estava tentando entrar de madrugada; que a pessoa quebrou uma grade mas não conseguiu passar; que depois do momento que Daiane chamou o declarante pela manha ficou com ela na casa dela; que viu Felipe chegando pela manhã, por volta das cinco e meia da manhã; que Daiane contou que era uma pessoa de blusa de manga longa; que depois que Rafael chegou ela saiu juntamente com Rafael; que Rafael comentou que pelo que Daiane comentou a blusa parecia com a de Felipe; que Felipe chegou bem cedo, saiu e depois voltou; que foi para casa de Daiane; que Daiane e Rafael saíram sentido a boca de fumo; que ficou em casa olhando as crianças; que depois eles voltaram com maconha; que Felipe tomou um banho; que Daiane chamou ele e bateu nele; que nisso Rafael saiu enquanto Daiane agredia Felipe; que o declarante pegou as crianças e saiu para o quintal; que nesse meio tempo Rafael saiu sozinho; que assim que ele voltou desceu dois carros, um parou na porta e pegou Felipe; que Felipe tinha duas perfurações na mão em outro bairro; que foi porque ele roubou em outro bairro; que Daiane bateu em Felipe com uma madeira perguntando porque ele tinha feito aquilo; que lembra que foi dois carros Vectra; que parecia ser branco ou prateado; que não sabe o nome das pessoas; que desceram três pessoas no quintal de Daiane; que não conhecia elas; que desceram três pessoas com arma em punho; que não sabe se Rafael foi chamar essas pessoas; que ele saiu em direção a boca de fumo e logo depois que Rafael chegou em casa de volta essas pessoas chegaram; que as pessoas que chegaram arrastaram Felipe para a rua; que tinha mais pessoas na rua, mas não observou; que no outro dia foi embora; que no dia Daiane estava normal; que na hora que as pessoas voltaram eles conversaram com ela lá em cima e depois disso Daiane ficou meia estranha; que Daiane não comentou o motivo; que soube da morte de Felipe no outro dia pelo coordenador da casa de recuperação; que comentou com Rafael sobre a morte de Felipe e depois disso cada um caçou seu rumo: que Lorena tinha viajado quando ocorreu os fatos; que Rafael conheceu Felipe há pouco tempo; que Daiane antes dos fatos não tinha tido nenhum problema com Felipe; que Rafael também não; que não conhece os acusados; que reconhece sua assinatura em depoimento prestado em esfera policial; que nunca viu as pessoas que pegaram Felipe; que não sabia quem comandava o tráfico da região; que reconhece as pessoas das fotos n.° 02, foto 09 e foto 16; (...) que primeiramente na delegacia lhe foi perguntado as características das pessoas; que o declarante disse as características das pessoas que viu de perto; ­que depois eles mostraram uma folha com fotografias e o declarante reconheceu; que lhe foi mostrado muitas fotos; que não conhece ninguém dos réus; que viu somente no dia que pegaram o rapaz; que as fotografias que o declarante reconheceu tem certeza que viu tais pessoas no dia em que pegaram Rafael; que tem certeza; que se não for visto pelas pessoas seria capaz de reconhecê-las; que ouviu falar que Felipe levou dois tiros na mão no bairro da Penha: que não sabe detalhes da vida de Felipe; que o que chegou em seus ouvidos era porque ele roubava: que Felipe disse que atiraram na mão dele para não matar, pois ele era morador desde novo (...)". (Depoimento prestado na esfera judicial da testemunha Thiago Henrique Campos da Silva registrado em mídia de fl. 533).

Portanto, da leitura do depoimento citado, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes no homicídio da vítima.

Colhe-se dos depoimentos que Ivan exercia a liderança no tráfico de drogas no bairro Universal, Município de Viana/ES, e que a denunciada Daiane teria solicitado aos traficantes do bairro que intervissem em relação a vítima Felipe, que havia furtado roupas e objetos de sua residência. A ré Daiane apontou Ivan como um dos executores do delito ao fazer o reconhecimento fotográfico.

O recorrente Rafael morava com a vítima, e também tinha ligação com o tráfico local, conforme narrado pelo depoimento da testemunha Francielly, prestado na fase policial. Rafael que teria ido avisar aos traficantes que a vítima Felipe estaria sendo espancado pela ré Daiane.

O recorrente Jonathan, referenciado nos depoimentos como “JP”, foi visto por testemunhas saindo de um dos dois veículos que transportavam os executores, consta que ele saiu do carro já armado para buscarem Felipe para a execução.

Por fim, o recorrente Lucian foi alvo de abordagem de rotina pela PRF, apresentando indícios de cometimento de crime. A Autoridade Policial representou pela extração de dados de seu aparelho de telefone celular, medida que resultou em elementos de prova que apontaram para os indícios de autoria dos ora recorrentes.

Dito isso, é sabido que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (STJ - REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Portanto, havendo indícios suficientes de participação dos recorrentes no delito de homicídio qualificado, verifico preenchido o “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, pois nela não é exigido o mesmo grau de densificação probatória que é necessária para a condenação, já que "
o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente
". (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF, “para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Portanto, verifico que a decisão de pronúncia preencheu os requisitos legais elencados no art. 413 do CPP, não havendo possibilidade de absolvição sumária ou despronúncia, eis que não se encontram presentes os elementos que constam dos artigos 414 e 415, do CPP.

Da mesma forma, devem ser mantidas as qualificadoras relativas ao motivo torpe e à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CPB), eis que deflui dos autos que a motivação do delito teria sido um furto na residência da denunciada Daiane, bem como que a vítima foi executada com vários tiros e por várias pessoas, sem que tivesse chance de se defender.

A defesa do recorrente Lucian postula pela revogação da prisão preventiva, decretada desde o início do processo e mantida por ocasião da pronúncia.

Ao apreciar a questão, assim se manifestou o Juízo recorrido:

“Considerando que os acusados RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA, IVAN MARTINS FALCÃO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS, vulgo 'JP’ ou "Jhony", LUCAS DOS SANTOS MACHADO, vulgo "pirata" e LUCIAN DA SILVA RIBEIRO responderam ao processo justificadamente presos não lhes concedo o direito de apelarem em liberdade, em especial, diante da estrita necessidade da segregação cautelar para a garantia da Ordem Pública, em razão da gravidade da conduta e a forma como o crime foi cometido, bem como pelo fato dos mesmos possuírem vários registros criminais (andamentos acostados aos autos), razão porque que MANTENHO a segregação cautelar e INDEFIRO os pedidos das Defesas”.

Em primeiro lugar, a pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o presente recurso não é a via adequada para este tipo de debate.

Além disso, verifiquei pela fundamentação acima transcrita que o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos durante a instrução para fundamentar a decisão recorrida, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88.

Nesse sentido, “
tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade
”. (STJ - AgRg no RHC n. 184.703/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Por fim, a defesa dos recorrentes Rafael e Jhonatan pugna pelo arbitramento de honorários devidos pela sua atuação na interposição deste recurso em sentido estrito, na condição de defensor dativo.

No entanto, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso, contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau, não comporta arbitramento de honorários, devendo o seu zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Neste sentido:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminente pares, na sessão pretérita, a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima pediu retorno dos autos após a sustentação oral levada a cabo pelo causídico do recorrente IVAN, sendo que pude ter acesso às notas taquigráficas juntadas aos autos e agora me sinto apta a votar.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos recorrentes
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO, IVAN MARTINS FALCAO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS
e
RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 718/731, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que os pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que:

“(...) no dia 20108/2019 por volta das 19h, na localidade de Coacas, bairro Perobas, nesta Comarca, os denunciados, com manifesto
animus necandi
, em união de propósitos, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de arma de fogo, foram os responsáveis por ceifar a vida da vítima Felipe da Silva Paiva, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 454/456, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta, ada, que os denunciados IVAN MARTINS FALCÃO JHONATHAN CRUZ DE FARIAS, LUCAS DOS SANTOS MACHADO, LUCIAN DA SILVA RIBEIRO e SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA associaram-se, para o fim específico de cometer crimes.

Infere-se dos autos que Felipe residia no bairro Industrial, Viana/ES, próximo a Igreja Assembleia de Deus, Junto com Rafael e Thiago, numa casa no mesmo quintal de Daiane, e todos eram colegas e fumavam maconha juntos. Segundo investigações, a vítima era usuária de drogas e suspeita de cometer furtos no bairro, tendo no dia dos fatos sido acusada de ter entrado a casa da denunciada Daiane, durante a madrugada, para tentar subtrair objetos.

Devido a suspeita em face da vítima, a denunciada Daiane foi até a "boca de fumo” do bairro, de onde conhecia os traficantes, para falar sobre o ocorrido e pedir para que eles tomassem providências em relação a Felipe. Mais tarde, por volta das 17h, Felipe chegou em casa, momento em que Daiane foi tirar satisfação com ele e começou a acusá-lo, bem como agredi-lo.

Enquanto Daiane agredia Felipe, que tinha dificuldades para defender-se por ter sido vítima de disparos de arma de fogo em outro momento (BU 3941948 fls. 54157), Rafael foi chamar os demais denunciados, que foram ao local, no bairro Industrial, próximo a Igreja assembleia de Deus, capturaram a vítima e a levaram dentro de um veículo Vectra prata, placas MPR9092, pertencente a Jonathan, para o local da execução, onde foi atingido por mais de 14 disparos, muitos pelas costas, de pelo menos duas armas de fogo, sem que tivesse qualquer chance de defesa.

Após a execução da vítima, Lucian e Jhonatan passaram na casa de Daiane e a chamaram, e Jhonatan mostrou o vídeo de uma pessoa sendo executada para Daiane. Vale mencionar que Daiane era conhecida dos traficantes do bairro, tendo amizade com eles.

Importante mencionar que no dia 23/09/2019 Lucian foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com CNH falsa (BU 40201285), tendo sido apreendido seu aparelho celular, no qual em Relatório das imagens e vídeos extraídos (fls. 409/453) foi possível identificar um vídeo, datado de 20/08/2019, data do homicídio, em período noturno, que mostrava a vítima Felipe da Silva com a mesma roupa em que foi executado.

Foi possível concluir que os acusados Ivan Martins, Lucian, Jhonatan Cruz, Sérgio Raimundo e Lucas dos Santos fazem parte do tráfico de drogas da região, sendo que a chefia é exercida por Ivan, que comanda todo o território e qualquer ação no bairro depende de sua autorização. Além disso, nas imagens e vídeos extraídos do celular de Lucian, foi possível observar vídeos de Sérgio Raimundo, de pessoas embalando substância branca parecida com cocaína, armas de fogo, quantias em dinheiro e vídeo de Lucian, Matheus, Roy e Jonathan, vulgo "JP", dentro de um veículo de luxo exibindo armas (...)."

Diante de tal fato os ora recorrentes foram denunciados, processados e pronunciados como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela defesa dos recorrentes
JONATHAN CRUZ DE FARIAS
e
RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA,
às fls. 785/792, postulando pela despronúncia e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
IVAN MARTINS FALCÃO,
às fls. 800/807, arguindo, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, postula pela absolvição sumária ou pela despronúncia.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO,
às fls. 811/817, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova colhida através da extração de dados do celular do recorrente. No mérito, postula pela despronúncia ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva.

Foram arguidas duas teses a título de preliminares, todavia, por não se relacionarem com os pressupostos processuais ou condições da ação, as analisarei em conjunto com o mérito.

A defesa do recorrente Ivan postula pela nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação.

Verifico que da pronuncia constam todos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, havendo menção à prova da materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria, havendo entendimento consolidado que a sentença de pronúncia não deve ser extensa ou analítica. “
Ressalte-se que a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
” (STJ - AgRg no HC n. 807.021/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

A Douta Procuradora de Justiça subscritora do parecer também aduziu que a pronúncia se encontra devidamente fundamentada pois “
mediante uma singela leitura da decisão objurgada, acostada às folhas 718 a 731, verifica-se que a nobre Juíza de Origem explanou de forma pormenorizada acerca das provas de materialidade e dos indícios suficientes de autoria que alicerçaram a pronúncia dos acusados, em estrita observância do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 413 do Código de Processo Penal
” (ID 5327081, pag. 06).

Dessa forma, não há plausibilidade jurídica quanto ao pedido de nulidade por ausência de fundamentação da decisão recorrida.

A seguir, a defesa do recorrente Lucian postula pela anulação da pronúncia ante a nulidade da prova colhida através da extração de dados do celular do recorrente, que reputou não ter observado as garantias constitucionais do acusado e o procedimento previsto no CPP.

Em seu arrazoado, a defesa aduz que a autorização judicial teria se dado ‘
a posteriori
’ do acesso supostamente ilegal feito pelos policiais, e que a representação da autoridade policial requerendo a perícia do celular para extração de dados teria sido mera formalidade para ratificar a colheita da prova que já havia sido feita.

Constou do Relatório de conclusão de inquérito, realizado pela Autoridade Policial, que o recorrente Lucian foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, no Município de Linhares/ES, em virtude do cumprimento de mandado de prisão, sendo que, naquela ocasião, o recorrente também foi preso em flagrante por uso de CNH falsa. Tais informações constam da fl. 483 do IP em apenso.

O Juízo de origem, ao analisar a questão por ocasião da sentença de pronúncia, destacou que “
a alegação da Defesa não merece prosperar, visto que a extração dos dados
do aparelho celular do acusado Lucian foi devidamente autorizada por este Juízo, vide fls. 68/69, não havendo que se falar em nulidade, razão porque, rejeito esta preliminar
” (fls. 726v./727).

Portanto, o que é possível se inferir dos autos, é que o acesso aos dados existentes no celular do recorrente somente foi possível após a devida e prévia autorização judicial, razão pela qual não há que se falar em ilicitude das provas colhidas pela autoridade policial.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar em que momento ou quem teria tido acesso ao conteúdo de seu telefone antes da autorização judicial para periciar o citado aparelho.

Diante disso, entendo que não houve nenhum tipo de violação às garantias constitucionais relativas à privacidade e intimidade do acusado, previstas no inc. X, do art. 5º, da CF, de modo que não há como ser acolhida a presente tese.

Na sequência, os quatro recorrentes pugnam pela despronúncia, sendo que o recorrente Ivan postula, também, pela absolvição sumária.

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que consta prova certa da materialidade, em relação ao fato imputado aos recorrentes, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 399/401, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fl. 458/477.

Os recorrentes
IVAN MARTINS FALCAO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS
e
RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA
negaram a autoria do delito quando interrogados em Juízo. Já o recorrente
LUCIAN DA SILVA RIBEIRO
se valeu de seu direito ao silêncio ao ser interrogado em Juízo. No entanto, a tese de ausência de indícios de autoria se encontra isolada do restante da prova colhida durante a instrução.

A testemunha Thiago Henrique Campos da Silva, ao ser ouvido em juízo, destacou a participação dos recorrentes no delito de homicídio cometido contra a vítima Felipe, afirmando que a denunciada Daiane o agrediu com um pedaço de madeira, e que ela teria chamado os demais acusados para sua residência para resolverem a situação, acusando a vítima de ter furtado sua residência. O depoente informou ainda que os recorrentes espancaram a vítima e depois a levaram para o local onde ela foi executada com mais de 14 disparos de arma de fogo.

Transcrevo:

“(...) que Daiane acordou o declarante dizendo que tinha roubado a casa dela; que ela disse que só viu a manga da blusa de uma pessoa que estava tentando entrar de madrugada; que a pessoa quebrou uma grade mas não conseguiu passar; que depois do momento que Daiane chamou o declarante pela manha ficou com ela na casa dela; que viu Felipe chegando pela manhã, por volta das cinco e meia da manhã; que Daiane contou que era uma pessoa de blusa de manga longa; que depois que Rafael chegou ela saiu juntamente com Rafael; que Rafael comentou que pelo que Daiane comentou a blusa parecia com a de Felipe; que Felipe chegou bem cedo, saiu e depois voltou; que foi para casa de Daiane; que Daiane e Rafael saíram sentido a boca de fumo; que ficou em casa olhando as crianças; que depois eles voltaram com maconha; que Felipe tomou um banho; que Daiane chamou ele e bateu nele; que nisso Rafael saiu enquanto Daiane agredia Felipe; que o declarante pegou as crianças e saiu para o quintal; que nesse meio tempo Rafael saiu sozinho; que assim que ele voltou desceu dois carros, um parou na porta e pegou Felipe; que Felipe tinha duas perfurações na mão em outro bairro; que foi porque ele roubou em outro bairro; que Daiane bateu em Felipe com uma madeira perguntando porque ele tinha feito aquilo; que lembra que foi dois carros Vectra; que parecia ser branco ou prateado; que não sabe o nome das pessoas; que desceram três pessoas no quintal de Daiane; que não conhecia elas; que desceram três pessoas com arma em punho; que não sabe se Rafael foi chamar essas pessoas; que ele saiu em direção a boca de fumo e logo depois que Rafael chegou em casa de volta essas pessoas chegaram; que as pessoas que chegaram arrastaram Felipe para a rua; que tinha mais pessoas na rua, mas não observou; que no outro dia foi embora; que no dia Daiane estava normal; que na hora que as pessoas voltaram eles conversaram com ela lá em cima e depois disso Daiane ficou meia estranha; que Daiane não comentou o motivo; que soube da morte de Felipe no outro dia pelo coordenador da casa de recuperação; que comentou com Rafael sobre a morte de Felipe e depois disso cada um caçou seu rumo: que Lorena tinha viajado quando ocorreu os fatos; que Rafael conheceu Felipe há pouco tempo; que Daiane antes dos fatos não tinha tido nenhum problema com Felipe; que Rafael também não; que não conhece os acusados; que reconhece sua assinatura em depoimento prestado em esfera policial; que nunca viu as pessoas que pegaram Felipe; que não sabia quem comandava o tráfico da região; que reconhece as pessoas das fotos n.° 02, foto 09 e foto 16; (...) que primeiramente na delegacia lhe foi perguntado as características das pessoas; que o declarante disse as características das pessoas que viu de perto; ­que depois eles mostraram uma folha com fotografias e o declarante reconheceu; que lhe foi mostrado muitas fotos; que não conhece ninguém dos réus; que viu somente no dia que pegaram o rapaz; que as fotografias que o declarante reconheceu tem certeza que viu tais pessoas no dia em que pegaram Rafael; que tem certeza; que se não for visto pelas pessoas seria capaz de reconhecê-las; que ouviu falar que Felipe levou dois tiros na mão no bairro da Penha: que não sabe detalhes da vida de Felipe; que o que chegou em seus ouvidos era porque ele roubava: que Felipe disse que atiraram na mão dele para não matar, pois ele era morador desde novo (...)". (Depoimento prestado na esfera judicial da testemunha Thiago Henrique Campos da Silva registrado em mídia de fl. 533).

Portanto, da leitura do depoimento citado, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes no homicídio da vítima.

Colhe-se dos depoimentos que Ivan exercia a liderança no tráfico de drogas no bairro Universal, Município de Viana/ES, e que a denunciada Daiane teria solicitado aos traficantes do bairro que intervissem em relação a vítima Felipe, que havia furtado roupas e objetos de sua residência. A ré Daiane apontou Ivan como um dos executores do delito ao fazer o reconhecimento fotográfico.

O recorrente Rafael morava com a vítima, e também tinha ligação com o tráfico local, conforme narrado pelo depoimento da testemunha Francielly, prestado na fase policial. Rafael que teria ido avisar aos traficantes que a vítima Felipe estaria sendo espancado pela ré Daiane.

O recorrente Jonathan, referenciado nos depoimentos como “JP”, foi visto por testemunhas saindo de um dos dois veículos que transportavam os executores, consta que ele saiu do carro já armado para buscarem Felipe para a execução.

Por fim, o recorrente Lucian foi alvo de abordagem de rotina pela PRF, apresentando indícios de cometimento de crime. A Autoridade Policial representou pela extração de dados de seu aparelho de telefone celular, medida que resultou em elementos de prova que apontaram para os indícios de autoria dos ora recorrentes.

Dito isso, é sabido que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (STJ - REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Portanto, havendo indícios suficientes de participação dos recorrentes no delito de homicídio qualificado, verifico preenchido o “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, pois nela não é exigido o mesmo grau de densificação probatória que é necessária para a condenação, já que "
o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente
". (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF,
“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Portanto, verifico que a decisão de pronúncia preencheu os requisitos legais elencados no art. 413 do CPP, não havendo possibilidade de absolvição sumária ou despronúncia, eis que não se encontram presentes os elementos que constam dos artigos 414 e 415, do CPP.

Da mesma forma, devem ser mantidas as qualificadoras relativas ao motivo torpe e à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CPB), eis que deflui dos autos que a motivação do delito teria sido um furto na residência da denunciada Daiane, bem como que a vítima foi executada com vários tiros e por várias pessoas, sem que tivesse chance de se defender.

A defesa do recorrente Lucian postula pela revogação da prisão preventiva, decretada desde o início do processo e mantida por ocasião da pronúncia.

Ao apreciar a questão, assim se manifestou o Juízo recorrido:

“Considerando que os acusados RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA, IVAN MARTINS FALCÃO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS, vulgo 'JP’ ou "Jhony", LUCAS DOS SANTOS MACHADO, vulgo "pirata" e LUCIAN DA SILVA RIBEIRO responderam ao processo justificadamente presos não lhes concedo o direito de apelarem em liberdade, em especial, diante da estrita necessidade da segregação cautelar para a garantia da Ordem Pública, em razão da gravidade da conduta e a forma como o crime foi cometido, bem como pelo fato dos mesmos possuírem vários registros criminais (andamentos acostados aos autos), razão porque que MANTENHO a segregação cautelar e INDEFIRO os pedidos das Defesas”.

Em primeiro lugar, a pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o presente recurso não é a via adequada para este tipo de debate.

Além disso, verifiquei pela fundamentação acima transcrita que o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos durante a instrução para fundamentar a decisão recorrida, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88.

Nesse sentido, “
tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade
”. (STJ - AgRg no RHC n. 184.703/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Por fim, a defesa dos recorrentes Rafael e Jhonatan pugna pelo arbitramento de honorários devidos pela sua atuação na interposição deste recurso em sentido estrito, na condição de defensor dativo.

No entanto, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso, contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau, não comporta arbitramento de honorários, devendo o seu zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Neste sentido:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.